Tribunal: TJMT
Processo: 1030501-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030501-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), UELTON NERES SOUZA - CPF: 044.149.841-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL –
INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL
– EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA (E-MAIL) E DO ADVOGADO PELO DJE – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema (e-mail), e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030501-13.2020.8.11.0041

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO:

UELTON NERES SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
,

contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca da Cuiabá-MT,
Dra.
Rita
Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
UELTON NERES SOUZA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso II, III, § 1o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega o desacerto da r. sentença proferida pela magistrada singular, quando extinguiu o feito por abandono da causa, haja vista que não houve a intimação pessoal do autor, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento. (Id 92214205)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual, conforme certidão constante no Id 92214211.

Preparo recolhido. (Id 92214206)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III do CPC.

Para tanto, o apelante aponta a ausência de intimação pessoal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§1o do art. 485 do CPC).

Todavia, considerando que o presente feito tramitou de forma 100% digital (Id 92214162) e o apelante anuiu quanto a tal fato (Id 92214168), não há se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular prosseguimento ao feito.

Inobstante a isso, antes de se decretar a extinção do feito, o Juízo procedeu também a seu patrono através de publicação de expediente publicado no DJE, estando, assim, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por intermédio de seu procurador, para dar andamento na causa, quedou-se inerte.

Para melhor elucidação transcrevo o conteúdo da certidão,
in verbis
:

“(...) CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE CIÊNCIA OU MANIFESTAÇÃO

Certifico que remeti Diário Eletrônico (06/11/2020 10:21:19) intimação ITAU UNIBANCO S.A. e o sistema registrou ciência em 10/11/2020 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 17/11/2020 23:59:59.

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE, e o Advogado da parte autora não procedeu com o recolhimento da taxa, nos termos da Lei n. 11.077/2020, para a realização das pesquisas pretendidas.

Certifico, ainda, que decorreu o prazo de 5 (cinco) dias do despacho lançado no dia 17/11/2020, sem manifestação da parte autora.”
(Id 92214164)

Dessa forma, não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal – via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
JUÍZO 100% DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”
(TJ-MT 10449801120208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

(N.U 1043623-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021